Tribunal: TCU
Processo: 029.595/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades no âmbito da Fundação de Previdência Complementar dos Empregados ou Servidores da Finep, do Ipea, do CNPq, do Inpe e do Inpa, relacionadas à destinação das contribuições das patrocinadoras ao fundo no período anterior ao advento da Lei 8.112/1990.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, formulada pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), fundada na ausência de restituição, pela Fundação de Previdência Complementar dos Empregados ou Servidores da Finep, do Ipea, do CNPq, do Inpe e do Inpa (Fipecq), das contribuições patronais ao Fundo no período anterior à Lei 8.112/1990, quando houve a transposição de servidores para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, conhecer da Representação, determinando seu arquivamento, sem julgamento de mérito; 9.2. nos termos do art. 241 do Regimento Interno deste Tribunal, determinar à Fundação de Previdência Complementar dos Empregados ou Servidores da Finep, do Ipea, do CNPq, do Inpe e do Inpa (Fipecq), à Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), que informem a esta Corte de Contas, para fins de acompanhamento, sobre os resultados das ações versadas nos Processos 0059508-42.2010.4.01.3400 e 1007362-26.2018.4.01.3400, ajuizadas originalmente na 6a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, atualmente em grau de recurso no Tribunal Regional Federal da 1a Região, no prazo de até 15 (quinze) dias após cada trânsito em julgado; 9.3. dar ciência deste Acórdão aos seguintes destinatários, esclarecendo que o teor integral de suas peças (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos: 9.3.1. Superintendência Nacional de Previdência Complementar; 9.3.2. Fundação de Previdência Complementar dos Empregados ou Servidores da Finep, Ipea, Cnpq, Inpe e Inpa (Fipecq); 9.3.3. Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; 9.3.4. Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada; 9.3.5. Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia; 9.3.6. Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais; 9.3.7. Financiadora de Estudos e Projetos; 9.3.8. Associação dos Empregados da FINEP (Afin).